Tribunal: TJES
Processo: 5000760-55.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-55.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANILTON BARBOSA DE ALVARENGA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000760-55.2022.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: ANILTON BARBOSA DE ALVARENGA JUNIOR e OUTROS

SENTENÇA: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA OU CANCELAMENTO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CREDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por
ANILTON BARBOSA DE ALVARENGA JUNIOR, POLYANGELA ZAMBOM DA SILVA
em face de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que o primeiro autor firmou contrato de empréstimo junto ao réu, tendo a segunda como avalista da transação. Informa a ocorrência de atraso no pagamento da parcela vencida em 05/05/2019, de R$250,36, sendo notificados pelo réu que ocorreria o protesto, mas o pagamento foi feito em 13/07/2020, após negociação, no valor atualizado de R$301,88. Aduz que o réu informou que a baixa da restrição ocorreria entre 5 e 7 dias úteis, porém, em consulta realizada no dia 09/03/2022 ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Venécia/ES, verificaram constar o protesto, apesar de a dívida ter sido paga há quase dois anos. Com tais alegações, pugnam, ao final, a baixa do protesto e indenização por dano moral.

Em contestação (ID 9225861), a requerida alega agiu no exercício regular de seu direito, pois ante a inadimplência efetivou o protesto, em 12.01.2019, posteriormente houve pagamento parcial do débito, restando em aberto valores relativos ao ressarcimento das custas cartorárias. Sustenta que é ônus do autor providenciar o cancelamento do protesto, não havendo ato ilícito de sua parte, inexistindo dano passível de reparação.

A sentença (ID 9225868) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito do processo, e condeno o réu às seguintes obrigações:

a) promover a baixa do protesto do título no prazo de 05 dias, impondo-se a antecipação de tutela nesse ponto.

b) pagar a cada um dos autores, a título de reparação de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido e acrescido de juros de mora a partir da presente data.

Sem custas e honorários, por incabíveis nesta sede.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9225871), sustentando que inexiste ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória. Alegou que a responsabilidade pela baixa do protesto recai sobre o devedor, razão pela qual não merece prosperar os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9225876, ocasião em que a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID. 9225873.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar a configuração do dano moral em razão da ausência de levantamento do protesto, após o regular pagamento do débito.

Sabe-se que, sendo certa a existência do débito, é lícito o protesto de título em cartório extrajudicial. A outro giro, se o valor não for devido, existe a ilegalidade da anotação desabonadora.

In casu
, o próprio autor confessa na exordial que estava em débito com o banco réu, ou seja, estamos diante de um protesto que foi feito de forma lícita, já que havia dívida em aberto, que só foi quitada posteriormente.

Contudo, após o pagamento, o nome do autor continuou inscrito no Cartório de Títulos.

Registro que não desconheço que, cabe ao devedor, e não à credora, promover a baixa no Cartório, inclusive, arcando com as custas e emolumentos pertinentes, na forma do art. 26, da Lei n. 9.492/97.

Ocorre que, há particularidades no caso concreto. Conforme bem observado pelo sentenciante, o requerido, aqui recorrente, comprometeu-se em proceder com a baixa da restrição do nome da parte autora (vide troca de mensagens de ID 9225838), entretanto não cumpriu com a obrigação assumida.

Chamo atenção para o seguinte trecho da sentença guerreada (ID 9225868):

Resta apurar-se, então, se no acordo para pagamento da parcela vencida houve pacto de responsabilidade pela baixa do protesto.

Na ocasião, a representante do réu, em conversa por meio de aplicativo WhatsApp, em 13/07/2020, ou seja, data que o autor efetuou do pagamento da parcela, informou a ele que entre 05 e 07 dias úteis seu nome já seria retirado da restrição, conforme se vê no ID 14021662, lauda 2/2.

Muito embora se trate de print de diálogo de WhatsApp com poucos elementos de identificação, é possível encontrar coerência entre esse documento e as circunstâncias fáticas. Ademais, o réu não o impugnou, tornando-se certo que é representativo das tratativas para pagamento da parcela em mora, por meio de emissão de boleto bancário pelo Banco credor.

Ademais, ante o pagamento, deveria o réu encaminhar a carta de anuência para baixa do protesto, com orientação ao devedor sobre a necessidade de apresentação no cartório para essa finalidade.

Com isso, havendo ocorrido a assunção pelo réu da responsabilidade de efetuar a baixa, sem nada informar ao autor acerca da necessidade de pagamento dos emolumentos, incorreu no descumprimento contratual, arcando com as consequências daí decorrente.

Portanto, deve o réu promover a baixa do protesto, às suas expensas.

Assim, não obstante a combatividade do recorrente, sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar, já que embora lícito o registro inicial, a requerida não cumpriu com a obrigação assumida na negociação, qual seja: baixa do protesto, tampouco, impugnou as mensagens apresentadas junto à petição inicial, ônus que lhe incumbia, a teor do previsto no art. 373, II, CPC.

Vale lembrar que a manutenção indevida do protesto em nome do autor, por si só, já é suficiente para gerar dano moral, consubstanciado no forte dissabor.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)